Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707591-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRADE SILVA ADVOGADOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇAÕ DE PRECATÓRIOS DECISÃO 1. Mandado de segurança impetrado por Andrade Silva Advogados contra ato atribuído ao Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios (COORPRE) que indeferiu o pedido de determinação de pagamento dos valores mediante depósito judicial direto (processo no 0706708-19.2024.8.07.0000). 2. A impetrante narra, em suma, que, em 22/2/2024, foi expedido em seu favor precatório no valor de R$ 125.573,29, de natureza alimentar, incluído no orçamento de 2025. Afirma que há evidente atraso no pagamento dos precatórios e que inexiste perspectiva de recebimento dos valores, razão pela qual requereu a aplicação analógica do entendimento proferido pelo STF no Tema no 865, que foi indeferido. 3. Sustenta que o Juiz deixou de analisar corretamente o pedido, o que configura negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 489, § 1o do CPC. Defende que o Juiz desconsiderou a analogia como mecanismo legítimo de integração normativa e ignorou a relevância do pedido e a similaridade fática entre a situação apresentada e o entendimento consolidado no Tema 865 do STF. 4. Alega que tem direito líquido e certo ao pagamento do precatório “dentro do ano de inclusão no orçamento” e que a negativa de aplicação da tese fixada pelo STF compromete o sustento dos advogados, viola a garantia de prioridade da verba alimentar e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (CF, art; 1o, IV). 5. Pede a concessão da segurança para declarar a possibilidade de aplicação do Tema 865 do STF ao caso, por analogia, garantindo-lhe o direito líquido e certo de pagamento do precatório mediante depósito bancário direto, dentro do ano de inclusão no orçamento. 6. Custas iniciais recolhidas (ID no 692125778). 7. Não houve pedido de liminar. 8. Cumpre decidir. 9. As atribuições do Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE) são eminentemente administrativas, pois exercidas em delegação da competência administrativa da Presidência deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 48/2006). 10. Considerando sua natureza administrativa e ausência de conteúdo jurisdicional (STJ, Súmula 311), este Tribunal firmou o entendimento de que é cabível mandado de segurança contra ato proferido pelo Juiz da COORPRE (STF, Súmula 510). Precedente: Acórdão 1699648, 0704836-03.2023.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Câmara Cível, DJe: 19/05/2023. 11. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 12. A impetrante reputa como ilegal o ato do Juiz da COORPRE que indeferiu a aplicação, por analogia, do Tema no 865 do STF nos seguintes termos (ID no 69212581, pág. 143): “Em atenção à petição de ID 62685358, as alegações não merecem prosperar uma vez que o Tema 865 do STF não se enquadra na realidade destes autos. O Tema 865 do STF estabelece a respeito de pagamentos em atraso, mediante depósito judicial, no caso de bem desapropriado. No entanto, o crédito do precatório em epígrafe é superveniente de honorários sucumbencial, de acordo com ofício de requisição ID 56059291. Registro, por oportuno, que é necessário observar a ordem cronológica de pagamento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguardem-se os autos na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se". 13. Apesar das alegações da impetrante, não está demonstrado, sequer minimamente, a ilegalidade do ato coator apto a ultrapassar a barreira de admissibilidade do mandado de segurança, uma vez que não há direito líquido e certo ao pagamento por depósito direto com base em precedente não aplicável ao caso. 14. A tese definida no Tema 865 do STF em nada se amolda à situação da impetrante. 15. Enquanto o crédito do precatório objeto desde mandado de segurança refere-se ao pagamento de honorários sucumbenciais, o Tema no 865 do STF discute o pagamento das diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do imóvel objeto de desapropriação, a fim de se garantir a natureza prévia da indenização, prevista expressamente na CF, art. 5o, XXIV: “Art. 5o, XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;” [grifo na transcrição]. 16. Os “honorários sucumbenciais” e a “prévia indenização em dinheiro” nos casos de desapropriação têm natureza jurídica e finalidades distintas, o que inviabiliza a aplicação da analogia requerida pela impetrante. 17. Além disso, a analogia é técnica de integração utilizada diante de uma lacuna no ordenamento jurídico (LINDB, art. 4o), o que inexiste em caso de precatório, cujo regramento é expressamente regido pela Constituição Federal (art. 100). 18. Não demonstrada a liquidez e certeza do direito initio litis, impõe-se o indeferimento liminar do mandado de segurança. Precedente: Acórdão 1403892, 0725149-53.2021.8.07.0000, Relator(a): Leila Arlanch, Conselho Especial, data de julgamento: 22/02/2022, publicado no DJe: 14/03/2022. 19. Ressalto, por oportuno, que o Relator pode, em juízo de admissibilidade, indeferir a petição inicial que não obedece aos requisitos intrínsecos ou extrínsecos, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. DISPOSITIVO 20. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o c/c CPC, art. 485, I). 21. Sem honorários advocatícios. 22. Comunique-se ao Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios (COORPRE), encaminhando cópia desta decisão. 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 24. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 26. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 20 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO